Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCLUSÃO DO SEAGRI NO POLO PASSIVO. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. QUEDA DE ÁRVORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. DEVER DE INDENIZAR.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente da queda de duas árvores (ipês) da propriedade do réu sobre a residência da autora, causando destruição material e risco à integridade física dos moradores em duas ocasiões distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegação de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica; (ii) examinar o alegado cerceamento de defesa pela não inclusão da SEAGRI no polo passivo; (iii) definir a responsabilidade pela poda e manejo das árvores, se do proprietário ou do poder público; (iv) determinar a existência dos requisitos da responsabilidade civil e o quantum indenizatório devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação do fundamento principal da sentença atende ao requisito da dialeticidade recursal, permitindo o conhecimento do recurso.
4. Inexiste cerceamento de defesa pela não inclusão da SEAGRI no polo passivo da demanda, pois o Decreto Distrital 39.469/2018 atribui expressamente ao proprietário a responsabilidade pela supressão de árvores isoladas, sendo desnecessária a inclusão do SEAGRI no polo passivo.
5. A responsabilidade do apelante foi configurada pela omissão em tomar providências preventivas, mesmo após alertas da autora e ciência formal de sua responsabilidade pelo órgão competente (SEAGRI), bem como demonstrando o nexo causal entre a omissão do réu e os danos causados, não havendo excludentes de responsabilidade.
6. As indenizações por danos materiais e morais foram fixadas de forma proporcional e razoável, considerando os prejuízos comprovados por meio de notas fiscais, orçamentos e registros fotográficos, com exclusão de itens não comprovados, bem como os transtornos vivenciados pela autora, como necessidade de resgate pelo Corpo de Bombeiros, moradia em galpão e necessidade de tratamento psicológico/psiquiátrico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O proprietário do imóvel rural é responsável pela supressão de árvores isoladas, independentemente de autorização do poder público, nos termos do artigo 186 do Código Civil e do artigo 8o, §1o, do Decreto Distrital 39.469/2018 e a sua omissão em realizar a poda de árvores, após ciência do risco, caracteriza negligência e gera dever de indenizar os danos causados”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; Decreto Distrital 39.469/2018, art. 8o, §1o; CPC, arts. 932, III e 85, §11.